Tribunal: TJES
Processo: 5000364-85.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Classificação e/ou Preterição; Prova Objetiva
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-85.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN OLIVEIRA ROSA

APELADO: Diretor da Banca da GUALIMP - Assessoria e Consultoria

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ivan Oliveira Rosa contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Diretor da Banca Gualimp – Assessoria e Consultoria, que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O mandamus objetiva a anulação da Retificação nº 05/2024 ao Edital nº 10/2024 do Concurso Público nº 001/2023 do Município de Alfredo Chaves, a qual alterou, de ofício, o gabarito da questão nº 34 da prova objetiva, ocasionando a desclassificação do impetrante. Alega o apelante que a retificação seria ilegal por ausência de previsão editalícia, por gerar prejuízo, contrariar o princípio da segurança jurídica e não configurar mero erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a atuação da banca examinadora ao revisar, de ofício, o gabarito definitivo da questão nº 34 do concurso público, antes da homologação do certame, sob fundamento de correção de erro material, com repercussão na classificação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui poder-dever de autotutela, que lhe permite anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou erro, conforme Súmulas 346 e 473 do STF.

O Edital nº 001/2023, nos itens 1.10 e 14.8, expressamente prevê a possibilidade de revisão de erros materiais em qualquer fase do concurso, desde que não haja prejuízo aos candidatos de forma ilegítima.

A alteração do gabarito da questão nº 34 foi devidamente motivada pela constatação de erro material na análise anterior, configurando exercício legítimo da autotutela administrativa antes da homologação do concurso.

A interpretação do conceito de “erro material” em concursos públicos abrange a correção de respostas incorretas no gabarito, ainda que disso decorra modificação na classificação dos candidatos, desde que haja preservação da isonomia e da lisura do certame.

O princípio da segurança jurídica não é absoluto e deve ser ponderado com os princípios da legalidade, da isonomia e da busca pela seleção dos candidatos mais aptos.

A atuação da banca não caracteriza violação à Teoria dos Motivos Determinantes, uma vez que o ato está devidamente fundamentado na correção de erro constatado, em conformidade com o edital.

A jurisprudência do TJES se posiciona no sentido de que a alteração de gabarito, antes da homologação, no exercício do poder de autotutela e com respaldo no edital, não configura ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode, no exercício da autotutela e desde que prevista no edital, revisar de ofício gabarito definitivo de concurso público para correção de erro material, antes da homologação do certame.

A alteração de gabarito para sanar erro material, mesmo que implique mudança na classificação dos candidatos, é legítima quando visa assegurar a legalidade, a isonomia e a seleção dos mais aptos.

O princípio da segurança jurídica não impede a correção de erro material constatado em fase anterior à homologação do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 346 e 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 632.853/CE (Tema nº 485, repercussão geral).

TJES, AI nº 5002535-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.08.2022.

TJES, AI nº 5015314-96.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Rel. Subst. Des. Aldary Nunes Junior, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000364-85.2024.8.08.0020

APELANTE
: IVAN OLIVEIRA ROSA

APELADO:
DIRETOR DA BANCA DA GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença de id 9888707, proferida nos autos da
Ação Mandamental
impetrada por Ivan Oliveira Rosa [Apelante] em desfavor do Diretor da Banca da Gualimp - Assessoria e Consultoria [Apelado], por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (ES), denegou a segurança, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de recurso (id 9888708), pugna o Apelante pela reforma da sentença alegando, em síntese, (1) concessão tácita da justiça gratuita; (2) a banca revisou, de ofício, o julgamento do recurso administrativo “voltando atrás” nas argumentações outrora deduzidas e alterando o gabarito da questão nº 34 da prova, consoante Retificação nº 05/2024 ao Edital nº 10/2024 do Concurso Público em questão”; (3) “não se trata de correção de erro material, mas de uma alteração substancial no resultado do certame, porquanto a referida “retificação” desclassificou o Impetrante, contrariando o próprio item 1.10, que prevê que a referida correção não pode causar prejuízo aos candidatos”.

IVAN OLIVEIRA ROSA
impetrou o presente mandado de segurança contra
DIRETOR DA BANCA DA GUALIMP – ASSESSORIA E CONSULTORIA
, objetivando a anulação da retificação nº 05/2024 ao Edital nº 10/2024 pertencente ao concurso público n° 001/2023 do Município de Alfredo Chaves.

Alega a parte autora, em síntese, que (1) se inscreveu regularmente no Concurso Público nº 001/2023 do Município de Alfredo Chaves para concorrer aos cargos de Contador (Câmara Municipal), consoante as regras previstas no edital supracitado; (2) foi interposto recurso contra a questão nº 34, o qual foi indeferido na forma do Edital nº 10/2024 do concurso em questão; (3) foi devidamente classificado do resultado preliminar da prova objetiva, na forma do gabarito definitivo publicado em 05/02/2024, sendo convocado para a fase seguinte do concurso público em relação ao candidato cotista, tendo sua inscrição confirmada, consoante edital nº 14/2024; (4) de maneira extemporânea, a autoridade coatora revisou, de ofício, o julgamento do recurso, alterando o gabarito da questão nº 34 da prova, por esse motivo, o impetrante, que havia acertado a referida questão, perdera a pontuação pertinente, caindo de 50 para 46 pontos e estando abaixo da nota de corte, sendo, portanto, desclassificado do certame; (5) sua desclassificação ocorreu em desconformidade com as regras presentes no edital de abertura, sendo flagrante a ilegalidade do referido ato administrativo.

O Magistrado prolatou sentença denegando a segurança pleiteada.

Cinge-se a controvérsia na legalidade da Retificação nº 05/2024 ao Edital nº 10/2024 do Concurso Público nº 001/2023 do Município de Alfredo Chaves, por meio da qual a banca examinadora GUALIMP – Assessoria e Consultoria alterou, de ofício, o gabarito da questão nº 34 da prova objetiva, após a divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar, o que resultou na desclassificação do Apelante.

O Apelante sustenta que tal ato é ilegal por ausência de previsão editalícia para revisão de ofício do gabarito definitivo, por configurar comportamento contraditório da banca, por não se tratar de mero erro material, mas de alteração substancial que lhe causou prejuízo, e por violar os princípios da legalidade, segurança jurídica e motivação.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Apelante, entendo que a r. sentença não merece reforma, devendo ser mantida a denegação da segurança, em consonância, inclusive, com o posicionamento já externado por esta Relatoria quando da análise do Agravo de Instrumento nº 5004547-62.2024.8.08.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a liminar neste
mandamus
.

Conforme destacado na decisão interlocutória proferida no referido agravo de instrumento (id 9888705), e reiterado pela sentença ora guerreada, a Administração Pública é regida pelo princípio da autotutela, que lhe confere o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou erro, visando adequá-los ao ordenamento jurídico e ao interesse público. Esse poder de revisão encontra-se, inclusive, sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmulas 346 e 473).

No caso dos autos, o edital do concurso, lei interna que rege o certame, continha previsão expressa acerca da possibilidade de correção de erros materiais. Os itens 1.10 e 14.8 do Edital nº 001/2023 são claros nesse sentido:

1.10. Os erros materiais poderão ser revistos a qualquer momento, em todas as fases do concurso, pela coordenação da empresa Gualimp Assessoria e Consultoria, sem que haja prejuízo para os candidatos.

14.8 A decisão da banca examinadora constitui última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca Examinadora.

A atuação da banca examinadora, ao promover a Retificação nº 05/2024 ao Edital nº 10/2024, fundamentou-se precisamente na constatação de um erro material na resposta anteriormente divulgada para a questão nº 34. Conforme informado pela autoridade impetrada, verificou-se que a justificativa/resposta ao recurso inicialmente interposto contra a questão estava equivocada, o que motivou a retificação do julgamento do recurso e, consequentemente, do gabarito da prova. Tal retificação ocorreu antes da publicação do resultado final e da homologação do concurso, momento em que os atos do certame ainda não se consolidaram de forma definitiva.

O Apelante argumenta que a alteração não se configuraria como "erro material", mas como "alteração substancial" ou "erro de fato", e que a previsão do item 1.10 do edital de que a revisão não pode causar "prejuízo para os candidatos" teria sido violada.

Contudo, a noção de "erro material" em concursos públicos abrange equívocos manifestos na formulação de questões, gabaritos ou na apuração de resultados, cuja correção é imperativa para garantir a lisura e a justiça do processo seletivo. A alteração de um gabarito para adequá-lo à resposta tecnicamente correta, mesmo que isso modifique a pontuação e a classificação de candidatos, insere-se no escopo da correção de erro material, visando assegurar que a avaliação reflita o real conhecimento dos concorrentes.

Quanto ao alegado "prejuízo", a cláusula editalícia deve ser interpretada em harmonia com os demais princípios que regem os concursos públicos, como a isonomia e a busca pela seleção do candidato mais apto.

Outrossim, a alegação de comportamento contraditório da banca, por ter indeferido recursos anteriores sobre a mesma questão, não obsta o exercício da autotutela. A Administração, ao constatar posteriormente um erro que passou despercebido na análise dos recursos, tem o dever de corrigi-lo, independentemente de manifestações anteriores, sobretudo quando o edital expressamente ressalva a possibilidade de revisão de erros materiais "a qualquer momento" e "havendo manifestação posterior da Banca Examinadora" (item 14.8).

Da mesma forma, não prospera a alegação de violação ao princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica não é um princípio absoluto e deve ser ponderada com outros valores igualmente relevantes, como a legalidade e a moralidade administrativa.

Destarte, os candidatos, ao se inscreverem no concurso, aderem às regras do edital, incluindo aquelas que permitem a revisão de atos para sanar incorreções.

A jurisprudência deste e. Tribunal (TJES), citada na decisão que indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento interposto pelo ora Apelante, corrobora o entendimento de que a alteração de gabarito para correção de erro, antes da publicação do resultado final, não configura ilegalidade:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – GABARITO PRELIMINAR – ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE QUESTÃO EM GABARITO DEFINITIVO – POSSIBILIDADE – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 485), fixou tese no sentido que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 2.
Na intelecção do precedente da Suprema Corte este Egrégio Sodalício é assente que a alteração do anterior gabarito definitivo ocorrida em momento anterior ou concomitante com a publicação da classificação final, seja em razão de julgamento de recurso de candidato ou mesmo em decorrência do poder de autotutela da Administração Pública, não se afigura ato transgressor do edital, eis que mantido o tratamento isonômico entre todos os candidatos. Precedentes TJES
. 3. Com efeito, relevando-se a fase embrionária em que tramita o feito originário, não há elementos concretos nos autos capazes de suplantar a premissa adotada pelo douto magistrado na decisão hostilizada que indeferiu o pleito liminar. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5015314-96.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Relator substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DE NOVO GABARITO CONCOMITANTEMENTE COM O RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PREVALÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO EM GABARITO PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese, analisando o Processo Seletivo em referência, dessume-se que subsistiu, em momento posterior à publicação de relatório de classificação preliminar, publicação de novo gabarito oficial definitivo, com a anulação de uma questão e atribuição de pontos aos candidatos, sendo publicado, concomitantemente, o Edital alusivo à Classificação Final do Processo Seletivo. II.
A alteração do anterior Gabarito Definitivo ocorrida em momento anterior ou concomitante com a publicação da Classificação Final, seja em razão de julgamento de Recurso de Candidato ou mesmo em decorrência do poder de autotutela da Administração Publica, não se afigura ato transgressor do Edital, eis que mantido o tratamento isonômico entre todos os candidatos
. III. As premissas adotadas pela Recorrente para buscar suporte para a impetração do writ não podem ser acolhidas pelo simples fato de que os candidatos não ostentam direito líquido e certo no tocante ao resultado preliminar, sendo admissível a publicação de novos gabaritos definitivos para correção de erros e nulidade em questões, notadamente após a interposição de Recursos pelos Candidatos e até o momento em que resulta tornar pública a Classificação Final do Certame Público. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002535-46.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Relator substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2022).

Os precedentes colacionados pelo Apelante em suas razões recursais, embora respeitáveis, tratam de situações fáticas que não se amoldam perfeitamente ao caso concreto, ou partem de premissas diversas quanto à extensão da autotutela administrativa em face de erros materiais constatados antes da homologação do certame e com previsão editalícia para correção.

Por fim, não se vislumbra a alegada invalidade do ato por vício de motivação com base na Teoria dos Motivos Determinantes. A motivação apresentada pela banca – a necessidade de corrigir um erro material na resposta da questão nº 34 para garantir a lisura do certame – é condizente com as previsões editalícias e com o poder-dever de autotutela. A existência do erro e a necessidade de sua correção são os pressupostos fáticos e jurídicos que validam o ato.

Destarte, não se configura, na espécie, a existência de direito líquido e certo do Apelante a ser amparado pela via mandamental, uma vez que o ato administrativo impugnado se revestiu de legalidade, encontrando amparo no poder de autotutela da Administração Pública e nas disposições do edital do concurso.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, deixando de arbitrar honorários recursais porque não foi fixado em primeira instância, a teor do disposto na Súmula 512/STF [
“não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”
] e do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 [
“
Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”
]
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.